Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004973-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), L. DE SENA EIRELI - CNPJ: 05.572.445/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004973-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: L. DE SENA EIRELI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE NA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do Oficial de Justiça ter certificado pequenas avarias pelo uso normal do veículo não é bastante para afastar a utilização da tabela FIPE, ainda mais quando inexiste qualquer outra prova nos autos apta a demonstrar a real valor de mercado do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004973-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: L. DE SENA EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1004973-03.2020.8.11.0000, ajuizada em face de
L. DE SENA EIRELI
, converteu o arresto em penhora e fixou a avaliação do veículo de acordo com a tabela FIPE.

Para tanto, o agravante aduz que, por variar conforme o estado do veículo, a avaliação do veículo não pode ser pautada apenas pela tabela FIPE.

Ao final, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 35626981).

Contrarrazões apresentadas (id. 34096492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004973-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ao converter, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1004973-03.2020.8.11.0000, manejada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de L. DE SENA EIRELI, arresto em penhora e fixar a avaliação do veículo de acordo com a tabela FIPE, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo da exequente, ora agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Isso porque, embora não se conforme com a utilização da tabela FIPE na avaliação do veículo, da análise dos Autos, não há nada que indique que o valor do veículo estaria abaixo da tabela utilizada pelo Juízo singular.

Em outras palavras, o simples fato do Oficial de Justiça ter certificado pequenas avarias pelo uso normal do veículo não é bastante para afastar a utilização da tabela FIPE, ainda mais quando inexiste qualquer outra prova nos autos apta a demonstrar a real valor de mercado do veículo.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios. Decisão que deferiu adjudicação de veículo. Agravo de instrumento da devedora contra a forma de apuração do valor do bem.
Avaliação que foi realizada de acordo com a Tabela FIPE, alinhando-se ao disposto no art. 781, IV, do CPC. Ademais, a devedora não apresentou provas que demonstrem ter sido o bem subavaliado. Manutenção da decisão recorrida.
Agravo de instrumento desprovido”
(AI. n. 2191609-14.2018.8.26.0000, Rel. Cesar Ciampolini, j. 28.9.2018).”

Portanto, tendo em conta que o exequente, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020